Tribunal: STF
Processo: RE 95497
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-19
Data de publicação: 1982-02-19

Ementa:
FUNCIONALISMO. SEXTA PARTE DE VENCIMENTOS, NO ESTADO DE SÃO PAULO.
MODALIDADES DE CALCULO DO ACRÉSCIMO, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE JA
TIVESSEM OU NÃO COMPLETADO VINTE E CINCO ANOS DE EXERCÍCIO, OU DE
SERVIÇO PÚBLICO, NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
N. 180/78 COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 209/79.
IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIARIO MODIFICAR SITUAÇÃO
ESTABELECIDA EM LEI. CONTRARIEDADE AO ART. 6. DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E A SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.